Tribunal: TJDFT
Processo: 0709145-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709145-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELZA MARIA ALVES DE OLIVEIRA COSTA, EDIMAR MIGUEL DA COSTA, FRANCISCO INAIRO GOMES DO NASCIMENTO AGRAVADO: ANTONIO AUGUSTO NEVES HALLIT DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Edimar Miguel da Costa e Outros contra decisão interlocutória da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, no cumprimento de sentença que tramita sob o no 0716299-91.2018.8.07.0007, deferiu a penhora de 10% dos rendimentos mensais do executado, Edimar Miguel da Costa, até a satisfação do crédito (ID no 116808870). 2. Os agravantes alegam, em síntese, que a medida constritiva deferida não seria possível, uma vez que se tratar de verba de natureza salarial, portanto, impenhorável, nos termos do art. 833, IV do CPC. 3. Tecem considerações sobre a origem do título executivo judicial e pugnam pelo reconhecimento de nulidade decorrente da ausência de citação que teria conduzido ao cerceamento de defesa, assim como a desoneração dos fiadores diante da transação realizada pelo devedor principal (Elias) nos autos de no 2017.07.1.003517-0. 4. Pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão, nos termos constantes no item V dos pedidos (ID no 33838397, págs. 10-11). 5. Preparo (ID no 33838401 e no 33838402). 6. Cumpre decidir. 7. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, assim como antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 8. Diante da cognição vinculada do Agravo de Instrumento e em observância à impossibilidade de supressão de instância, somente as matérias efetivamente apreciadas pela decisão recorrida poderão ser analisadas por esta instância revisora. 9. Como consequência, o recurso somente poderá tratar da controvérsia inerente à penhora determinada nos autos originários, sob pena de afronta ao duplo grau de jurisdição. 10. A possibilidade de penhora de até 30% (trinta por cento) dos rendimentos do devedor é controvertida na jurisprudência e ainda não foi completamente pacificada pelo STJ ou por este Tribunal, uma vez que o REsp. 1.818.716/SC deixou de discutir, especificamente, a possibilidade de penhora da remuneração do trabalhador, mencionando, “obiter dictum”, apenas a necessidade de se observar a vedação legal. 11. Nos termos do art. 833, IV do CPC, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, ganhos de trabalhar autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis, assim como as quantias recebidas por liberalidade de terceiros, desde que destinadas ao sustento do devedor e de sua família. 12. A inovação prevista no §2o do art. 833 do CPC dispõe, a princípio, sobre duas exceções: (a) penhora para a satisfação de prestação alimentícia; e (b) penhora para pagamento de débito de qualquer origem, sobre o valor que exceder a remuneração superior a 50 salários mínimos mensais. 13. A dívida se refere aos honorários advocatícios sucumbenciais devidos ao agravado. Ainda que haja divergência sobre a classificação dos honorários advocatícios como “prestação alimentícia”, é certo que têm natureza alimentar, sobretudo porque derivam do trabalho do profissional e destinam-se ao seu sustento, nos termos do art. 85, §14 do CPC. 14. Esse entendimento, inclusive, consta no enunciado da Súmula Vinculante no 47 do STF, segundo a qual “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar [...]”. 15. Por se tratar de verba de natureza alimentar, admite-se a relativização da impenhorabilidade dos vencimentos, proventos, salários e aposentadorias quando a constrição for utilizada para o pagamento de honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais, conforme jurisprudência do STJ: AgInt no REsp 1732927/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 22/03/2019. 16. Nesse mesmo sentido é a orientação deste Tribunal de Justiça: Acórdão no 1093491, 07105358220178070000, Relator: SÉRGIO ROCHA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 14/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. 17. A interpretação restritiva do conceito de “prestação alimentícia”, do art. 833, § 2o do CPC às obrigações de pagar alimentos derivadas de vínculo familiar e atos ilícitos, prejudicaria sobremaneira a subsistência do advogado que, muitas vezes, possui renda derivada exclusivamente do ofício jurídico, razão pela qual também deve ser resguardada, independente da comprovação de efetivo prejuízo. 18. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família: EREsp no 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018. 19. No mesmo sentido são os seguintes julgados: AgInt no AREsp 1408762/AM, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019; Acórdão no 1186271, 07022563920198070000, Relator Desembargador José Divino 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2019, Publicado no DJE: 25/07/2019, dentre outros. 20. Para se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor, em conformidade com o art. 4o do CPC, e, ao mesmo tempo, em observância à dignidade do devedor e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família - o que condiz com a finalidade da regra geral da impenhorabilidade dos salários, qual seja, preservar quantia suficiente à manutenção do mínimo existencial da pessoa humana -, é possível a concessão da medida deferida na origem. 21. A dívida é inconteste e encontra-se no valor atualizado de R$ 27.119,18, conforme destacado na decisão recorrida. Foram realizadas outras diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos em nome dos agravantes, porém sem sucesso. 22. O agravante é servidor público federal aposentado e não há elementos documentais indicando que a penhora de 10% da sua remuneração comprometerá, de algum modo, a sua subsistência ou de sua família. 23. A decisão deferiu a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração bruta do agravante, que deve ser mantida, pois é razoável e atende aos interesses da parte credora, além de preservar a subsistência digna do devedor. Logo, está em consonância com a jurisprudência que se manifesta sobre a matéria. 24. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos fáticos e legais para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 25. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 26. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 27. Comunique-se à Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 28. Oportunamente, retornem-me os autos. 29. Publique-se. Brasília, DF, 25 de março de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO